Tribunal: STF
Processo: Rcl 49344
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos/SP (Processo 1017356-74.2021.8.26.0577), a qual não sobrestou processo envolvendo aumento de contribuição previdenciária de servidor público estadual, o que teria violado a determinação proferida por esta CORTE no Tema 933-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que:
    Trata-se de ação em que os autores pleiteiam a suspensão de contribuição previdenciária decorrente de modificação instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, bem como, restituição de valores cobrados indevidamente.
    Julgada improcedente a demanda, houve a apresentação de embargos declaratórios, com o levantamento de uma questão de ordem pública, no tocante ao pedido de reconhecimento da necessidade de suspensão do feito, por conta da repercussão geral do Tema 933 desta Egrégia Corte, porém, a Reclamada entendeu pelo seu conhecimento, porém, não seu acolhimento.
    (...)
    Contudo, temos que em nenhum momento fora descaracterizado o reconhecimento da repercussão geral desta matéria, com a chancela de suspensão nacional dos feitos desta natureza.
    Senhor Ministro Presidente, como narrado, o(a) magistrado(a) reclamado(a) jamais poderia ter dado regular prosseguimento nos feitos desta natureza, diante da afronta do TEMA 933 - Relator: MIN. ROBERTO BARROSO - Leading Case: ARE 875958.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e , no mérito, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão, que nos autos do processo eletronico nº 1017356-74.2021.8.26.0577, e que corre no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos/SP, que não reconheceu o pedido de suspensão do feito diante do TEMA 933 (fl. 7). 
    É o breve relatório.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/9/2021. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, contra a sentença de improcedência proferida na origem foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados por decisão publicada em 3/9/2021. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se a determinação de suspensão nacional proferida no ARE 875.958 (Tema 933-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/3/2017):
    Em razão do reconhecimento da repercussão geral, determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF.
    Destaque-se que, no Tema 933, o Min. ROBERTO BARROSO apresentou manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral da questão, uma vez que “a matéria merece exame por este Tribunal, a fim de que haja pronunciamento quanto ao aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco. Na hipótese, caberá a esta Corte definir se a Lei Complementar nº 100/2012, do Estado de Goiás, ao elevar as alíquotas dos servidores estaduais, nos patamares acima expostos, desrespeitou o disposto nos arts. 40, 150, IV e 195, § 5º, da Constituição, além do princípio da razoabilidade”. 
    Assim, acompanhando as razões acima expostas, esta CORTE reconheceu a repercussão geral do Tema nos seguintes termos:
    EMENTA: Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.
    Assentas estas premissas, no caso concreto, assiste razão jurídica à parte reclamante.
     Ao analisar o pedido de sobrestamento do processo com base no decidido no Tema 933 da repercussão geral, o Juízo reclamado afastou tal pretensão, nos seguintes termos (doc. 2, fl. 166):
    De início, afasto a suspensão do trâmite dos autos em razão de determinação do Colendo Supremo Tribunal Federal, haja vista que o Tema nº 933 trata das balizas constitucionais impostas a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, sob a luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação do confisco e razoabilidade, o que não é o caso dos autos.
    Ademais, a controvérsia em questão surgiu a partir da Emenda Constitucional n. 103/2019, momento em que o Tema 933 já se encontrava em análise pelo Supremo Tribunal Federal.
    O objeto da ação em trâmite na origem, embora passe por pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 1º-A do art. 149 da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional 103/2019, bem como dos arts. 30 e 31 da Lei Complementar 1.354/2020, que alterou a redação dos arts. 8º e 9º da Lei Complementar 1.012/2007, visa em termos finais afastar aumento da contribuição previdenciária dirigida aos servidores públicos do Estado de São Paulo.
    Com efeito, tratando a demanda sobre matéria submetida a Tema de Repercussão Geral, na qual se determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a questão, ao Juízo da origem compete unicamente informar às partes sobre o fato, conforme previsão do art. 1.037, § 8º, do CPC. Portanto, não lhe compete realizar qualquer juízo de valor sobre a extensão objetiva ou temporal de aplicação do Tema 933-RG, sob pena de usurpação de competência desta CORTE. 
     Seja como for, a EC 103/2019 não alterou a sistemática principiológica que permeia o instituto da previdência social, subsistindo, pois, o interesse em analisar o “aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco”, objetivo do Tema 933-RG, motivo pelo qual a suspensão nacional ali determinada mantém-se hígida. 
     Aliás, os precedentes desta CORTE parecem reforçar as colocações postas acima. 
    Não por outro motivo que esta CORTE, ao julgar a STP 77 em 13/12/2019 (após a EC 103/2019, portanto), manteve decisão monocrática que reconheceu subsistir a ordem de suspensão nacional proferida no Tema 933-RG:
    EMENTA Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Direito Tributário e Previdenciário. Aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Representação de inconstitucionalidade. ARE nº 875.958/GO-RG (tema 933). Suspensão nacional. Risco de lesão à ordem e à economia públicas configurado. Suspensão deferida. (...) 2. As razões do agravante não foram suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, na qual se vislumbrou violação da decisão do Ministro Roberto Barroso no ARE nº 875.958/GO-RG, no qual se determinou a suspensão nacional. (...) (STP 77 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019)
    No mesmo sentido são as recentes decisões da Presidência desta CORTE (SL 1.426-MC, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), decisão monocrática julgada em 12/2/2021; e SL 1.349, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), decisão monocrática julgada em 2/12/2020), nas quais Sua Excelência pontuou o seguinte:
    Com efeito, no caso sub examine, relativamente ao abalo à ordem pública, entendo pela presença de risco ensejador da concessão da presente medida de contracautela, porquanto ainda pende de solução nesta Corte debate sobre a hipótese dos autos. Deveras, foi reconhecida a repercussão geral da matéria no Tema 933, cujo recurso paradigma é o ARE 875.958, consoante decisão assim ementada:
    (...)
    Destaco que naqueles autos, em decisão proferida em 17/03/2020 [sic], foi determinada “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”, naquilo que abarca o processo em que proferida a decisão ora atacada. Destarte, como a questão também é objeto do Tema 933 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE nº 875.958/GO, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que aguarda julgamento definitivo, pelo Plenário da Corte, mais adequado é suspender os efeitos da decisão impugnada até o trânsito em julgado da ação em que prolatada.
    Portanto, subsiste a determinação de sobrestamento nacional proferida no Tema 933-RG, a ser aplicada ao processo na origem.
    Destaco, ainda, que, em casos análogos ao presente, há nesta CORTE decisões monocráticas na mesma direção: Rcl 46.181, de minha relatoria, DJe de 16/3/2021; Rcl 46.247, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/4/2021; Rcl 46.252, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; DJe de 12/5/2021. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1017356-74.2021.8.26.0577, até o julgamento do Tema 933-RG. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente